Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CÉSAR VITOY DA SILVA, ora réu/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em seu desfavor por ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA e OUTROS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 130704016 – autos de origem): “(...) No ID 87275424 foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos dos seguintes imóveis: I) matrícula no 318559, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento 305, Vaga de Garagem no 400, Torre B, Lotes 1310 e 1370, Avenida das Castanheiras, Águas Claras/DF. Proprietário BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA. II) matrícula no 249446, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento 1906 e Vagas de Garagem no 71 e 72, Lote 15, Rua 9 Sul, Águas Claras/DF. Proprietário JULIO CESAR VITOY DA SILVA. Foram expedidos os mandados de avaliação dos imóveis e intimação dos executados, além do mandado de intimação da cônjuge de BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA, a Sra. LIZIANE KARLA SENA DE AMORIM e da credora fiduciária de ambos os imóveis a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 92794291). O imóvel indicado no inciso I foi avaliado no ID 94107851, por R$ 355.000,00. O imóvel indicado no inciso II foi avaliado no ID 95776175, por R$ 950.000,00, tendo sido considerado intimado o executado JULIO CESAR VITOY DA SILVA nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC conforme decisão de ID 96008932. A referida parte não apresentou impugnação. Ante o decurso do prazo sem impugnação à penhora e avaliação do imóvel indicado no inciso II, HOMOLOGO o valor da avaliação de ID 95776175, por R$ 950.000,00. Preclusa a presente, intime-se a parte autora intimada para dizer se pretende levar o imóvel penhorado à hasta pública, aliená-lo por iniciativa particular, ou adjudicá-lo, no prazo de 5 (cinco) dias. Nos IDs 104804257 e 104804259 a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou o saldo devedor dos financiamentos realizados. Penhora no rosto destes autos em desfavor de JULIO CESAR VITOY DA SILVA conforme termo de ID 113495608. As averbações das penhoras nas matrículas dos imóveis foram comprovadas pelo autor nos IDs 130014346 e 130014347. Ante o exposto, resta pendente a intimação do executado BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA, e sua cônjuge a Sra. LIZIANE KARLA SENA DE AMORIM. Sem prejuízo, portanto, aguarde-se a devolução dos mandados.” (Grifos nossos). Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que o imóvel avaliado no ID 95776175, objeto da matrícula n° 249446 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, está gravado com Cláusula de Alienação Fiduciária. Sustenta que por este motivo, não é possível sua alienação para satisfação da penhora de meros direitos aquisitivos. Defende que a r. Decisão agravada é ilegal, uma vez que autorizou a alienação, adjudicação ou venda por hasta pública de bem imóvel que se encontra gravado com alienação fiduciária. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja revogado pronunciamento judicial recorrido e obstado o cumprimento da determinação nele contida. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo em tela, para anular a r. Decisão de primeira instância, determinando a suspensão de qualquer ato de adjudicação do bem imóvel da matrícula n° 249446 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até que se veja encerrada a relação jurídica firmada entre o Agravante e a credora fiduciária. Preparo regular (ID n° 38036418). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que homologou a avaliação de ID n° 95776175, referente ao imóvel objeto da matrícula n° 249446 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e intimou a parte exequente a informar se pretende levar o respectivo imóvel à hasta pública, aliená-lo por iniciativa particular ou adjudicá-lo. No caso em exame, verifica-se na análise dos autos principais, bem como da r. Decisão impugnada, que a penhora deferida se deu quanto aos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob n° 249446 do 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de propriedade do Agravante (ID 87275424), e não sobre o imóvel em si, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Não suficiente, na análise da r. Decisão vergastada, nota-se que o dispositivo desta exaure o respectivo conteúdo decisório ao determinar que: “(...) Ante o decurso do prazo sem impugnação à penhora e avaliação do imóvel indicado no inciso II, HOMOLOGO o valor da avaliação de ID 95776175, por R$ 950.000,00. (...)”. Contudo, constata-se, das razões recursais, que o Agravo de instrumento em tela foi interposto com o fim de reformar a r. Decisão recorrida no que se refere a "qualquer possibilidade de levar o imóvel a hasta pública, alienação por iniciativa particular ou adjudicação, até que seja dado quitação ao contrato firmado com a credora fiduciária" (ID Num. 37984736). Ocorre que, conforme previamente explicitado, não consta da r. Decisão recorrida autorização nesse sentido. Cumpre salientar que a etapa do pronunciamento judicial recorrido a qual se refere a hastas públicas e adjudicações tem, em verdade, natureza de despacho de mero expediente, ao passo que, por meio do mencionado pronunciamento, o Juízo a quo apenas intimou a parte exequente para que se manifestasse no sentido de apontar "se pretende levar o imóvel penhorado à hasta pública, aliená-lo por iniciativa particular, ou adjudicá-lo", fixando, inclusive, prazo de cinco dias para que fosse realizada tal manifestação. Dessa forma, tendo em vista que as razões recursais não guardam, no presente momento processual, relação com o conteúdo, de fato, decisório exposto na decisão agravada, tem-se que o agravo de instrumento interposto não é cabível, uma vez que representa insurgência contra despacho, pronunciamento judicial irrecorrível, conforme estabelece o art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1440894, 07077568120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1430360, 07066161220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos Nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se.